Tribunal: TJDFT
Processo: 0756776-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0756776-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DOS SANTOS DIAS IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Daniel dos Santos Dias contra decisão da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos no 0765500-26.2025.8.07.0001, ID no 259205760, que converteu em preventiva a prisão em flagrante. 2. A liminar foi indeferida pelo eminente Des. Waldir Leôncio Júnior, Presidente deste Tribunal de Justiça, atuando no Plantão Judicial da 2a Instância, conforme ID no 79863875, págs. 1-2. 3. Ratifico, integralmente, a decisão que indeferiu a liminar em habeas corpus (ID no 79863875, págs. 1-2). 4. Requisitem-se as informações. 5. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2026. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO